Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. DIREITO DO AUTOR. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMISSÃO NA POSSE.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e recai sobre o réu a obrigação de exibição de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil.
2. A constatação de desocupação voluntária do imóvel pelos recorrentes e a determinação da imissão na posse resultou no julgamento parcial antecipado de mérito.
3. Recurso não provido.